Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008400-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON ITAMAR FRANCO - CPF: 011.053.351-86 (RECORRENTE), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), PAMELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.025.151-20 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1008400-34.2022.811.0001

Origem: 1o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Everton Itamar Franco e Pamela Rodrigues da Silva

Parte Recorrida:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 231

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -

SÚMULA 130 DO STJ – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.”

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos demandantes ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que houve culpa exclusiva dos consumidores, ao argumento de que teriam deixado o veículo aberto, fato que afastou a responsabilidade da ré em relação ao furto de bens que estavam dentro do veículo no estacionamento do supermercado demandado.

Narram os autores que no dia
29/01/22 compareceram ao estabelecimento comercial da reclamada para realizarem compras, no entanto, ao retornarem ao veículo notaram a ausência de alguns pertences.

Sustentam que entraram em contato com a empresa para que providências fossem adotadas, mas esta se manteve inerte.

Em razão de tais fatos, alegam que sofreram danos de ordem imaterial em razão da prática perpetrada.

Assim, requerem a fixação de

indenização a título de danos materiais e morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, nos termos do que dispõe a Súmula 130 do STJ, pois deixou de tomar as providências cabíveis no momento em que o fato ocorreu.

A ré, em contrarrazões, alega que os autores não comprovaram que estavam no estabelecimento no dia em que os fatos ocorreram, alegando que os pedidos se baseiam em meras presunções, motivo pelo qual pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da sentença que reconheceu a culpa exclusiva dos mesmos, argumentando que não poderiam comprovar que o veículo estava fechado, cabendo à ré apresentar a filmagem do dia dos fatos para corroborar tal alegação, o que não o fez.

Analisando o feito e diante da demonstração dos elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos dos direitos autorais, entendo que a sentença merece reforma.

Dos autos se vê, por meio da nota fiscal da compra e boletim de ocorrência registrado pelos autores, que restou incontroverso que os autores estavam no estabelecimento da ré no dia em que os fatos ocorreram.

Em que pese a ré alegar que houve excludente de responsabilidade contra si, atribuindo culpa exclusiva aos autores para não se ver obrigada a reparar os danos pretendidos, o Egrégio STJ, por intermédio de sua Súmula 130, dispõe que

“
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Neste caso, é insofismável que a demandada deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento como meio de proporcionar maior comodidade aos seus clientes e, assim, obter maiores lucros, e de outro lado, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas a evitar furtos como o que deu causa a esta ação.

Além do mais, quando o consumidor deixa seu bem em local destinado à guarda, o faz na expectativa de vê-lo protegido e, ao consumir produtos oferecidos pela ré objetiva, como contraprestação, que seja mantida a segurança do automóvel, que deverá ser-lhe restituído nas mesmas condições de quando foi deixado no estacionamento.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal assim se manifestou:

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
FURTO
OCORRIDO EM
ESTACIONAMENTO
– DEVER DE SEGURANÇA – PARTE RÉ QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO LOCAL – SÚMULA 130/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA E FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1025779-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO
EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente RIZARDO DE SOUZA E SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão
do
furto
de pertences em veículo estacionado no
estacionamento
do estabelecimento comercial da empresa Recorrida em 30/01/2021.
2. Há verossimilhança nas alegações autorais quanto à ocorrência do
furto
de pertences em seu veículo, nas dependências (
estacionamento
) da
empresa Recorrida. Com efeito, fora juntado o Boletim de Ocorrência lavrado na manhã posterior à ocorrência dos fatos junto à Polícia Judiciária Civil, bem como vídeo de preposto da empresa Recorrida realizando a vistoria in loco no veículo do Recorrente, onde demonstra o vidro traseiro do veículo quebrado.

3. Ademais, foram colacionados serviços de conserto destinados à remoção e instalação de vidro temperado no veículo 03 (três) dias após o ocorrido (02/02/2021).

4. A sentença proferida na origem consignou que as provas colacionadas aos autos não são suficientes para respaldar as alegações autorais, bem como o vídeo colacionado pelo Recorrido não identifica que o responsável pela inspeção era funcionário da empresa Recorrida, posto que no uniforme apenas estava discriminado a termo “LEVE”.

5. Não obstante, em consulta a rede mundial de computadores, foi possível identificar que o nome da empresa “LEVE” que constava no uniforme do funcionário
que realizou a vistoria do veículo, quando ainda estava no
estacionamento
,
é de uma empresa de gestão
de
estacionamento
.
6. Destarte, o sítio eletrônico da respectiva empresa consta que o grupo “Pão de Açúcar” é
um dos seus clientes, sendo certo que empresa Recorrida faz parte do conglomerado do referido grupo de varejista.

7. Ademais, quanto à ocorrência do fato em si, seria fácil a
produção da prova por parte da empresa Recorrida, já que bastava a apresentação da filmagem do
estacionamento
no dia dos fatos. Entretanto, em não o fazendo, não pode prevalecer à tese de que não ocorreu o
furto
em suas dependências (
estacionamento
). 8. Restando incontroversa a ocorrência do
furto
, impõe-se a análise da responsabilidade indenizatória da empresa Recorrida pela ocorrência do evento.

9. Nesse ponto, o Recorrente colacionou aos autos 02 (dois) comprovantes de pagamento que fazem relação com o dano, sendo a remoção e instalação de vidro temperado.

10. Contudo, as notas fiscais de um aparelho celular e óculos de natação, embora tenham sido adquiridos em data muito próxima aos fatos, não demonstram que os referidos bens foram perdidos
no
furto
, não sendo
demasiado ressaltar que os danos materiais não podem ser presumidos.

11. Nessa perspectiva, nota-se dos autos que foram despendidos R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para o conserto do vidro danificado do veículo.

12. O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

13. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

14. Sentença reformada.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006344-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/202)

Em relação ao pedido de danos materiais, entendo que o pedido não merece acolhimento, pois da análise das provas vê-se que o autor não juntou com sua inicial nota fiscal do aparelho celular e da chuteira que alega que estava em seu veículo, somente apresentando notas posteriores ao fato, o que, por si só, não comprovam que tais bens estavam dentro do automóvel.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que os autores almejam a fixação,
entendo que os Reclamantes foram submetidos a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que ao deixar seu veículo no estacionamento da ré cria a expectativa de que haverá o dever de vigilância por parte da empresa.

Desse modo, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, entendo portanto, cabível a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ambos os autores, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
julgando improcedentes os pedidos de danos materiais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022